Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AFASTADA. IMÓVEL GRAVADO COM INDISPONIBILIDADE. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. O agravo de instrumento versa sobre (im)possibilidade de penhora de bem gravado com indisponibilidade.

2. Nos termos do art. 373, do CPC, cabe ao autor comprovar, mesmo que minimamente, o direito alegado; cabendo ao réu provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos desse direito. A agravada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que, de fato, o imóvel indicado a penhora nestes autos foi objeto de arrematação em hasta pública em outro feito. Foram juntados no corpo das contrarrazões partes recortadas de suposta petição e de certidão de matrícula do imóvel, sem, contudo, trazer cópia dos autos do processo, edital de hasta pública ou da carta de arrematação do bem, os quais poderiam corroborar com suas alegações.

3. Não havendo prova quanto a arrematação do imóvel em hasta pública realizada no processo 0719531-77.2019.8.07.0007, permanece o interesse recursal do agravante/exequente na penhora do imóvel a fim de assegurar que este seja utilizado no pagamento da dívida. Preliminar afastada.

4. A indisponibilidade gravada em imóvel registrado em nome do devedor não o torna inalienável ou impenhorável, tampouco acarreta direito de preferência. Com efeito, a indisponibilidade do bem tem natureza cautelar e objetiva evitar a alienação em prejuízo dos credores. Destina-se à parte e não ao Judiciário.

5. A realização de mais de uma penhora sobre o mesmo bem é prevista e admitida pelo art. 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Caso exista mais de um credor com direitos sobre o bem penhorado, as penhoras se sub-rogarão no produto da arrematação, cuja destinação será definida após a apuração da ordem de preferência dos créditos, nos termos dos arts. 908 e 909 do Código de Processo Civil.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.